Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Contravenção penal de vias de fato. Art. 21 da lei de contravenções penais. Autoria e materialidade comprovadas. Provas suficientes. Palavra da vítima corroborada por vídeo. Condenação mantida. Readequação do regime de pena. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela defesa do réu contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) mês de detenção pela prática de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, a ser cumprida em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para a condenação do réu; e, (ii) reavaliar a adequação da pena imposta quanto à sua espécie, detenção ou prisão simples.

III. Razões de decidir

3. Se as provas da autoria e da materialidade do ilícito são robustas, consistindo nos depoimentos da vítima, prestados tanto em sede policial quanto em juízo, corroborados por vídeo anexado aos autos, que mostram o réu agredindo a vítima, mantêm-se a condenação. 3.1. A jurisprudência consolidada orienta que, em crimes e contravenções cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios.
4. A tese defensiva de que o agressor no vídeo não seria o réu é infundada, não havendo razões para desacreditar que ela seja o autor da agressão.
5. A condenação do apelante deve ser mantida quando os elementos de prova são suficientes para a condenação.
6. Quanto à pena, é necessário adequar a espécie de sanção, uma vez que o art. 21 da Lei de Contravenções Penais prevê a pena de prisão simples, e não de detenção, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, sem alteração do quantum da pena imposta.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena de detenção para prisão simples, mantendo-se o restante da sentença inalterado.
Tese de julgamento:
8. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, pode fundamentar a condenação em casos de violência doméstica e familiar.
9. A pena para a contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, deve ser de prisão simples, conforme a cominação legal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/1941), art. 21.
Código de Processo Penal, art. 386, VII.